Tribunal: TJMT
Processo: 1033513-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033513-16.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUVENAL ALVES FERREIRA - CPF: 346.613.011-53 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
JUVENAL ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência quanto à nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações do recorrente, com fundamentação suficiente sobre a validade do contrato e a inexistência de vício no dever de informação, não se constatando omissão ou obscuridade.

4. A tese de que não houve contratação válida foi afastada com base na existência de termo de adesão assinado, histórico de utilização do cartão e realização de saques, caracterizando operação típica de crédito rotativo.

5. O prequestionamento de dispositivos legais não exige menção expressa quando as matérias a eles relacionadas foram suficientemente debatidas, sendo desnecessária a manifestação ponto a ponto sobre cada artigo invocado.

6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito da causa ou promover a reapreciação de fundamentos rejeitados pela decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configuram omissão, obscuridade ou erro material os embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito já devidamente enfrentado.

2. O prequestionamento implícito é suficiente quando a decisão aborda de forma fundamentada as questões jurídicas suscitadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o, III, e 52.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

JUVENAL ALVES FERREIRA
contra o acórdão em ID no
328956868
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e obscuridade, uma vez que restou comprovado nos autos que o contrato apresentado pelo embargado não continha os termos da contratação do negócio, diante da violação ao dever de transparência na fixação das taxas de juros e encargos, impondo-se a aplicação do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.o 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresenta prequestionamento quanto aos seguintes dispositivos: artigo 4o, caput e inciso I; artigo 6o, caput, incisos III, V, XI e XII; artigo 14, caput; artigo 39, incisos IV e V; artigo 42, caput e parágrafo único; artigo 47, caput; artigo 51, inciso IV; e artigo 52, todos do Código de Defesa do Consumidor; bem como artigos 7o, 9o, 10, 11, 489, caput e § 1o, inciso IV; artigo 492, caput e parágrafo único; e artigo 1.013, §§ 1o a 3o, todos do Código de Processo Civil, além da Súmula n.o 530 do STJ.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
331692894)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
JUVENAL ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

JUVENAL ALVES FERREIRA
contra o acórdão em ID no
328956868
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): JUVENAL ALVES FERREIRA.

APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1033513-16.2024.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“[...] Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de cartão consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da nulidade da sentença por fundamentação inidônea sobre a tese inicial.

Sustenta o apelante que a sentença recorrida está fundada em premissas equivocadas, especialmente no que se refere à tese de inexistência de negócio jurídico. Isso porque, segundo argumenta, o juízo a quo baseou a r. sentença na alegação de que o requerente teria afirmado que “o Apelante tinha ciência da contratação, posto que recebia as faturas e nelas constava a informações relativa ao pagamento mínimo”; contudo, tal alegação, segundo o apelante, não foi por ele sustentada nos autos.

Compulsando os autos, não se vislumbra a veracidade do alegado pelo apelante, isto porque, a expressão pontuada pela parte, “jamais contratou”, não compõe o texto decisório.

Outrossim, verifica-se que a palavra “faturas” aparece apenas uma vez na decisão impugnada:

“Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.”

Logo, não merece guarida a tese preliminar da parte apelante, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Isso porque o conjunto fático-probatório constante dos autos afasta a alegação formulada pelo autor da demanda, notadamente quanto à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor. Com efeito, o contrato firmado entre as partes (ID 322249890), intitulado, in
verbis
, “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”, encontra-se devidamente assinado, sendo a assinatura aposta no instrumento contratual semelhante àquela constante dos documentos pessoais da parte apelada.

Ademais, consta nos autos documento intitulado “Autorização para Desconto em Folha” (ID 322249890), igualmente assinado pelo apelante.

Desse modo, não há que se falar em violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, pelo que se verifica caderno processual, o requerente trata-se de pessoa capaz que possui experiência de crédito que a possibilita melhor discernir entre as modalidades de crédito contratada, isto porque, o mais recente histórico de crédito carreados aos autos (ID 322249878), observa-se que a apelante possui descontos em folha sob a rubrica de “EMPRÉSTIMO”, bem como, sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”, não havendo que se falar de induzimento a erro.

A parte apelante firmou contrato de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado. Inclusive, conforme ressaltado pela própria apelante, as modalidades e os benefícios inerentes ao cartão de crédito e ao empréstimo consignado são distintos, razão pela qual não se sustenta a alegação de erro na contratação — hipótese que até poderia ser considerada mais plausível caso se tratasse de modalidades semelhantes.

Ademais, a modalidade contratual em comento prevê o desconto de uma Reserva de Margem Consignável (RMC) previamente estabelecida, incumbindo ao consumidor adimplir eventuais valores que excedam tal reserva, não havendo nos autos notícia de que a parte apelante tenha quitado esses valores excedentes.

Por aproximadamente oito anos, houve desconto da RMC vinculada ao cartão de crédito diretamente nos proventos da parte apelante, a qual utilizou a modalidade contratada para realizar saques por meio do referido cartão — circunstância que, por si só, descaracteriza a natureza de empréstimo consignado.

Todavia, apenas após esse lapso temporal é que a parte autora recorreu ao Poder Judiciário, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido induzida a erro no momento da contratação.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser devidamente ponderadas, pois o alegado induzimento a erro não restou evidenciado nos autos, uma vez que, conforme anteriormente exposto, os elementos volitivos e cognitivos necessários à celebração do contrato restaram comprovados.

Dessa forma, demonstrou-se que a parte consumidora tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura mediante desconto consignado em folha de pagamento. Tal circunstância justifica a continuidade dos descontos, não havendo nos autos prova de que o consumidor tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, postergando da data-limite dos encargos.

Ademais, a simples utilização do cartão, especialmente mediante solicitação de saques, é suficiente para afastar a tese de que se tratava de contrato de empréstimo consignado, desconstituindo a alegação sustentada pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A mera impossibilidade de cumprimento da avença, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por fim, cumpre destacar, que nos contratos de cartão de crédito, a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira, de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor em cada fatura mensal, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao dever de transparência e informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

“
7 .
Nos contratos de cartão de crédito, cuja taxa de juros é flutuante, por natureza, os encargos remuneratórios são informados em cada fatura, nos termos do regulamento geral do cartão”.

(TJ-PR 00021771620228160075 Cornélio Procópio, Relator.: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 14/06/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2025)

Dessa forma, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira no caso em apreço, deve ser mantida a sentença em sua integralidade, não sendo cabível o reconhecimento de danos morais e materiais.

2.2. Da não utilização do cartão plástico.

A Apelante argumenta em seu recurso que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Não obstante, mesmo diante de todas estas comprovações a Apelante quer afirmar que houve indução a erro e prova disso é o fato de não ter utilizado o cartão plástico, contudo, a ausência de utilização não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Além disso, em análise da Impugnação à Contestação apresentada pela Apelante nos autos, verifica-se que esta possuía conhecimento da disponibilização do cartão plástico que seria de uso para “compras e saques”, portanto, malgrado não tenha realizado compras no comércio, realizou saques.

Motivo pelo qual rejeito a tese aduzida pela parte apelante.

2.3.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1, bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por

2.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão e obscuridade. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que
o contrato firmado entre as partes, intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”, encontra-se devidamente assinado, com assinatura compatível àquela constante nos documentos pessoais da apelante, bem como acompanhado da “Autorização para Desconto em Folha”, igualmente assinada.

Destacou que não há violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC, considerando tratar-se de pessoa capaz e com histórico de operações de crédito, inclusive envolvendo empréstimos e cartão de crédito, o que afasta alegação de induzimento a erro.

Ressaltou que a modalidade contratada prevê desconto de Reserva de Margem Consignável (RMC), cabendo ao consumidor quitar valores excedentes, inexistindo prova de quitação.

Observou que, por cerca de oito anos, houve descontos vinculados ao cartão e utilização para saques, circunstância que descaracteriza empréstimo consignado.

Por fim, consignou que a ausência de uso do cartão plástico não invalida a contratação, sendo suficiente a realização de saques para confirmar a natureza do negócio, além de constar nos autos ciência da apelante quanto à disponibilização do cartão para compras e saques.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025